Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-75.2022.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. COBRANÇA. MULTA MORATÓRIA. CÓDIGO CIVIL.
I – O Estatuto da Associação de Moradores não prevê os encargos moratórios, assim, além dos juros de 1% ao mês, é devida a multa de 2% sobre o valor do débito, conforme estabelecido pelo art. 1336, §1o, do CC.
II – Apelação provida